Tribunal: TJDFT
Processo: 0702985-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. O artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas pelas partes. Desse modo, não padece de nulidade a sentença por ausência de fundamentação se o Magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do artigo antes mencionado.
2. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
3. Na espécie, observa-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
4. A discordância da parte não encerra omissão no julgado, e sim mero inconformismo com o resultado do julgamento. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração a buscar o reexame da matéria.
5. O Código de Processo Civil consagra, em seu artigo 1.025, a tese do prequestionamento ficto. Portanto, para esse fim, a simples interposição dos embargos de declaração já se mostra suficiente, ainda que os aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados.
6. Preliminar de nulidade do acórdão rejeitada. Embargos de declaração desprovidos.